Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada anteriormente pelo Núcleo de Audiência de Custódia.
2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, alegando residência fixa, vínculo empregatício formal e responsabilidade exclusiva pelo sustento da filha menor.
3. Argumenta que os fatos configuram episódio isolado, sem violência grave, e que a resistência decorreu de agressões policiais, conforme laudo médico.
4. Requer a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir os fins do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O paciente possui vínculo empregatício formal e residência fixa, sendo responsável pelo sustento da família, o que configura risco de dano irreparável em caso de manutenção da prisão.
7. As circunstâncias da resistência à prisão e agressão aos policiais demandam melhor elucidação no curso do processo.
8. Não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
9. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares quando presentes condições pessoais favoráveis e ausência de periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade de forma concreta. 2. A existência de condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”